Tribunal: TJMT
Processo: 1018906-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018906-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCELO FRAGA DE MELLO
PACIENTE: MARCELO RODRIGO ALEXANDRE
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Fraga de Mello, em benefício de MARCELO RODRIGO ALEXANDRE, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal de Sorriso, nos autos da ação penal no 12093-62.2018.811.0040, código no: 204468.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 14/02/2018, pela prática do crime de homicídio qualificado, 121, §2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP.
Em 17/12/2019, a juíza da origem prolatou sentença de absolvição imprópria, com a imposição de medida de segurança de internação, em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado, com fulcro nos art. 96 e 97, §1o do CP, com base no art. 26 do Código Penal e art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
Contudo, alega o impetrante que até a presente data não surgiu vaga em estabelecimento penal adequado para o tratamento do paciente e cumprimento da medida de segurança imposta pela autoridade coatora.
Por sua vez, ressalta que em decorrência da indisponibilidade de vaga para internação do paciente em hospital de custódia ou estabelecimento similar adequado, requereu, por três vezes, perante o juízo da origem a substituição da custódia cautelar determinada na sentença por domiciliar em favor do paciente, sendo que os pedidos foram apresentados, respectivamente, no mês de março, no dia 21 de julho e no dia 13 de agosto, todos em 2020, sem qualquer decisão até o presente momento.
Assim, postula a concessão da ordem de habeas corpus, em liminar, que seja concedida Prisão Domiciliar em favor do paciente, até que surja vara em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico.
O pedido liminar não foi analisado pelo Eminente Desembargador Plantonista Márcio Vidal, por entender que a matéria não revela a urgência necessária para ser examinada durante o Plantão Judiciário, haja vista que o paciente encontra-se custodiado desde 2018, além de a sentença de absolvição imprópria ter sido proferida há aproximadamente 09 (nove) meses (id. 57083493).
Foram solicitadas informações à autoridade coatora, as quais vieram aos autos (id. 57844967).
É o necessário. Decido.
Conforme relatado, o impetrante sustenta que o paciente, absolvido da imputação de crime de crime de homicídio qualificado, 121, §2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP, à luz do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e artigo 26 do Código Penal (inimputabilidade por doença mental), foi determinada a imposição de medida de segurança, consistente em internação, pelo período mínimo de 3 anos, em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
Ocorre, todavia, que o impetrante informa que o paciente atualmente encontra-se custodiado no Centro de Ressocialização do Município de Sorriso-MT e que aguarda vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado.
Cinge-se, portanto, a questão controvertida nos autos em saber se a permanência do paciente em estabelecimento prisional comum, devido à ausência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, constitui ou não constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela via de habeas corpus.
Nesse sentido, importa ressaltar que as medidas de segurança têm finalidade preventiva e curativa, constituindo-se em instrumento de defesa da sociedade, além de recuperação social e da saúde do internado.
Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora esclarece-se que:
“(...) Na data de 14 de dezembro de 2018, teria o paciente ido até a casa da vítima, a sua procura, lá atingindo-a com dois golpes de faca, que foram a causa eficiente de sua morte. Encerrada a instrução processual e juntado laudo de exame de insanidade mental (fls. 170-176), este Juízo proferiu sentença julgando improcedente a denúncia e absolvendo impropriamente o paciente, sendo determinada a aplicação de medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo período mínimo de 03 (três) anos, oficiando-se o Hospital de Custódia Adalto Botelho, unidade II CIAPS/AB/PCE, requerendo vaga.
A Defesa apresentou pedido de internação do paciente em clínica particular, juntando três orçamentos de estabelecimentos distintos, requerendo que fosse determinado ao estado do Mato Grosso o pagamento dos custos, apresentando posteriormente novo pedido, destacando que a família se compromete a dividir com o Estado as custas da internação do paciente em clínica particular.
Após instado o MPE, o Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido, em razão da ausência de previsão legal a disciplinar quanto a internação em clínica privada, destacando que conforme consta dos autos, a família do paciente já tentou várias vezes sem êxito, a sua internação em clínicas particulares.
Determinando-se ao fim a reiteração do oficio expedido solicitando vaga para o paciente. A Defesa realizou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor do paciente, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, diante da pandemia de Corona vírus (Covid-19), destacando que até a data ele não foi encaminhado a hospital de tratamento adequado.
Instado o Parquet, manifestou pelo indeferimento do pedido, destacando a periculosidade do agente e da gravidade do delito.
Às fls. 224-225, foi juntado oficio da Superintendência Regional do Sistema Penitenciário. Juízo, em 10 de junho de 2020, diante das informações constantes no oficio supracitado, diligenciou através de telefone nos hospitais citados para angariar informações, determinando a expedição de ofícios as instituições, deixando de analisar os pedidos da defesa que se tratavam de reprodução dos anteriores.
Em 25 de agosto de 2020, sem resposta aos ofícios expedidos, o Juizo determinou a expedição de oficio ao MM° Juiz de Cooperação da CGJ do TJMT, solicitando a intermediação junto a SESP e/ou Secretaria Estadual de Saúde, para fins de obtenção da vaga para o acusado.
Em 16 de setembro de 2020, foi juntada a resposta do MM° Juiz de Cooperação, registrando a distribuição de expediente no sistema CIA, n° 34396-25.2020.811.0000.
Em consulta ao expediente, não se verificou a realização de qualquer diligência até o presente momento. paciente encontra-se detido no Centro de Ressocialização de Sorriso, aguardando a disponibilização de vaga para o seu atendimento em local adequado, recebendo atendimento da equipe de saúde da unidade e ambulatorial do AME e do CAPS dessa Comarca.
Ressalta-se, que a medida se mostrou adequada diante da periculosidade demonstrada pelo paciente, principalmente pelo modus operandi utilizado quando da prática da conduta, e também pelas informações prestadas pela informante Juliana (esposa da vítima e prima do paciente), que declarou que ele não aceitava os tratamentos propostos, segundo informações obtidas pelo seu pai e corroboradas pelo termo de declaração de fl. 100, pela ex-convivente do paciente e ainda pelo histórico dele.
Não obstante, a informe Juliana Eloi Alexandre, em seu depoimento em sede policial, destaca que paciente já teria chegado a planejar a morte dos próprios pais, fato relatado também pela ex-convivente do paciente, Srta. Daiani Cabral De Oliveira, circunstâncias essas que corroboradas as demais provas constantes nos autos, evidenciam o risco da concessão do benefício também aos familiares do paciente.
Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência. (...)” (sic) (destacamos)
Desse modo, noticiando a douta magistrada da primeira instância que o paciente se encontra segregado em face do reconhecimento de sua inimputabilidade penal e periculosidade, não há falar-se em constrangimento ilegal à sua liberdade.
Nesse contexto, não se desconsiderada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de vaga em hospital de custódia configura ilegalidade, contudo para a análise da questão trazida pelo impetrante na presente ação, em cotejo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, cumpre fazer a necessária distinção da situação sob exame, tendo em vista o elevado grau de periculosidade do paciente que além dos fatos declinados na ação penal de origem, supostamente teria revelado o plano de matar os próprios pais, o que, nesse momento, denota-se, temerária o deferimento de medida de urgência para o cumprimento de custódia domiciliar.
Cumpre ao juiz das execuções, à luz do disposto no artigo 66, inciso VI, da Lei de Execuções Penais, que lhe reclama zelo pelo correto cumprimento da medida de segurança, decidir sobre a questão da inexistência de vaga ou de estabelecimento adequado, adotando providências para ajustamento de sua execução ao comando da sentença.
Na espécie, ao que se tem nos autos, a magistrada determinou por ofícios, ao MM° Juiz de Cooperação da CGJ do TJMT solicitando a intermediação junto a SESP e/ou Secretaria Estadual de Saúde, para fins de obtenção da vaga para o paciente, sem resposta positiva até o presente momento, sendo que em razão da periculosidade do paciente indeferiu os pedidos da defesa e manteve-o detido no Centro de Ressocialização de Sorriso, aguardando a disponibilização de vaga para o seu atendimento em local adequado, recebendo atendimento da equipe de saúde da unidade e ambulatorial do AME e do CAPS da Comarca de Sorriso.
Assim, por ora, não há elementos que justifique a pretensão do writ nesta fase liminar.
Todavia, devem ser agilizadas as medidas e providências para a internação e tratamento adequados ao paciente.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator